Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700599-32.2024.8.07.0018 APELANTE: MARCIANO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Analisados os autos, verifica-se que a apelação interposta pelo autor trata exclusivamente sobre os honorários advocatícios pretendidos pelo seu Advogado, razão pela qual não se estende eventual gratuidade de justiça concedida à parte por ele patrocinada, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC. 2. Dessa forma, intime-se o apelante para efetuar o preparo em dobro do recurso, em cinco dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. 3. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora